Tribunal: TJSP
Processo: 1004965-88.2021.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. A via cognitiva eleita pela parte autora fora escorreita, havendo de se avaliar, meritoriamente, a razão dos argumentos carreados na peça exordial. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. Matéria passível de comprovação por

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. A via cognitiva eleita pela parte autora fora escorreita, havendo de se avaliar, meritoriamente, a razão dos argumentos carreados na peça exordial. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. Matéria passível de comprovação por outros meios. DECADÊNCIA. Aplicabilidade do prazo prescricional decenal. Precedentes do E. STJ. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora pagou indenização a seu segurado para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista a não disponibilidade dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA RÉ E IMPROVIDO O RECURSO DA AUTORA.